Tribunal: STF
Processo: HC 84870
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-04-19
Data de publicação: 2005-04-19

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus: deferimento para anular o acórdão do STJ
que, fundado em pressuposto de fato equivocado, julgou prejudicada
impetração lá ajuizada pelo paciente, bem como determinar que
prossiga aquele Tribunal no julgamento do pedido, como entender de
direito